Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-19.2019.8.11.0105
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000724-19.2019.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DOLORES DA SILVA DALCIN - CPF: 478.662.502-78 (RECORRENTE), FERNANDA MAURA FIRMINO - CPF: 671.316.462-53 (ADVOGADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000724-19.2019.8.11.0105

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Colniza/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Maria Dolores da Silva Dalcin

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO COMPROVADA POR MEIO DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO E FOTOGRAFIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Restando demonstrado que a consumidora teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso indevidamente pelo período de 21.10.2019 a 28.10.2019, data em que ingressou com a presente ação, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

3. Em que pese às alegações da recorrente nas suas razões recursais de que inexiste prova de que o evento narrado tenha causado prejuízos capazes de ensejar indenização por dano moral, entendo que não merece prosperar tal afirmativa, tendo em vista que a autora permaneceu por sete dias com os serviços de energia elétrica suspenso, bem como não pode exercer a sua atividade de laticínios, portanto, restou devidamente comprovado os prejuízos causados pela suspensão indevida, bem como a demora no restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora da autora.

4. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023